Tribunal: TJDFT
Processo: 0746476-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0746476-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARYLAND LIMA CARDOSO DA SILVA AGRAVADO: COLEGIO IDEAL LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARYLAND LIMA CARDOSO DA SILVA em face da decisão proferida pelo Juízo Primeira Vara Cível de Samambaia que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0028721-18.2013.8.07.0007, rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença por ela apresentada. A parte agravante elucida que a agravada iniciou cumprimento de sentença e que apresentou impugnação ao Cumprimento de Sentença, mas o Juízo a rejeitou liminarmente. Salienta a necessidade de reforma dessa decisão. Aduz, preliminarmente, a nulidade da decisão por erro de fato e falta de fundamentação. No mérito, afirma a existência de excesso de execução ante a incidência de correção monetária e aplicação de juros sobre valores já corrigidos. Sustenta que houve violação da boa-fé objetiva e dos deveres de lealdade e cooperação. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada para receber a impugnação apresentada e declarar o excesso de execução. Preparo devidamente recolhido, conforme certidão de ID 77626963. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 251292018 dos autos originários: Trata-se de impugnação apresentada pela parte executada, sob o fundamento de excesso de execução. Dispõe o art. 525, §4o, do Código de Processo Civil, que, ao alegar excesso de execução, o executado deverá apresentar, de forma discriminada, o valor que entende correto, com a respectiva memória de cálculo. Tal exigência decorre da necessidade de conferir objetividade e precisão à insurgência, evitando-se impugnações genéricas e sem respaldo numérico, que apenas contribuem para a protelação do feito. Analisando os autos, verifica-se que foram concedidas duas oportunidades à parte executada para que atendesse a esse comando legal, apresentando o valor que entendia devido, acompanhado do respectivo cálculo detalhado. Todavia, a requerida deixou de cumprir a determinação judicial, o que atrai a incidência da preclusão. Em contrapartida, os cálculos apresentados pela parte exequente atendem aos parâmetros fixados no ID. 237670286, encontrando-se devidamente fundamentados e em conformidade com a decisão que estabeleceu os critérios de atualização e apuração do débito. Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença e HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo exequente, fixando o valor da execução em R$ 29.771,82. Determino o prosseguimento da execução pelo montante ora homologado. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos. Intimem-se. 1. PRELIMINAR A parte alega que a decisão é nula por falta de fundamentação. Sem razão. A decisão agravada não padece de nulidade, uma vez que inexiste violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal se os termos constantes do julgado são suficientes para acolher ou rejeitar a pretensão da parte. Este é o teor da norma mencionada: Art. 93. (...) IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentados, sob pena de nulidade podendo a lei, se o interesse público o exigir, limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Tem-se que o decisum mencionado atende bem ao padrão decisório exigido pelo §1o do art. 489 do Código de Processo Civil. Diz a norma: Art. 489. (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. A respeito do tema, ensina Cassio Scarpinella Bueno: O §1o do art. 489 indica as hipóteses em que a decisão – qualquer decisão, como ele próprio faz questão de evidenciar – não é considerada fundamentada, exigindo do julgador que peculiarize o caso julgado e a respectiva fundamentação diante das especificidades que lhe são apresentadas. Fundamentações padronizadas e sem que sejam enfrentados os argumentos e as tese trazidos pelas partes não serão mais aceitas. (in, Novo Código de Processo Civil anotado. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2016. pág. 399) Ressalto, ainda, o entendimento jurisprudencial no sentido de que a fundamentação sucinta não caracteriza falta de fundamentação: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. LEILÃO. BENFEITORIAS. RETENÇÃO. RESSARCIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. (...) 3. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de impedir a supressão de instância 4. Não se pode confundir falta de fundamentação com fundamentação sucinta, pois esta não acarreta nenhuma nulidade da decisão. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Tese de julgamento: "1. As alegações que constituírem inovação recursal não devem ser conhecidas sob pena de supressão de instância, salvo exceção legal. 2. A preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação deve ser rejeitada quando o Juízo de Primeiro Grau forma seu convencimento com base no contexto fático-probatório dos autos e explicita-o de maneira clara e fundamentada, de modo a resolver a contento a lide nos moldes como foi-lhe apresentada." _____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.014; art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi, j. 8.6.2016; TJDFT, ApCiv 20170210007446APC, Rel. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, j. 20.9.2018; TJDFT, ApCiv 07385281820188070016, Rel. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 2.9.2020; TJDFT, ApCiv 07313209120198070001, Rel. Carmelita Brasil, Segunda Turma Cível, j. 22.7.2020. (Acórdão 2020712, 0708125-04.2024.8.07.0001, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/07/2025, publicado no DJe: 28/07/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ADMISSIBILIDADE. GARANTIA DO JUÍZO. PENHORA PLEITEADA PELO CREDOR. REJEIÇÃO POSTERIOR. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA BOA-FÉ PROCESSUAL. JUÍZO GARANTIDO. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. APELAÇÃO PROVIDA. (...) 4. A argumentação sucinta e/ou contrária à tese alegada pela parte não caracteriza a nulidade de ausência de fundamentação, art. 489 do CPC. Rejeitada a preliminar de nulidade da r. sentença. (...) IV – Dispositivo 8. Recurso conhecido. Apelação provida. (Acórdão 1999693, 0758203-59.2021.8.07.0016, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. VICIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO ADMINISTRATIVO. COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS – CPP/PMDF. INTEMPESTIVIDADE. DATA DA PULICAÇÃO EM BOLETIM INTERNO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. A fundamentação sucinta não se confunde com falta de fundamentação e não acarreta a nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da causa. E não se confunde fundamentação contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional (TJDFT. Acórdão 1228713, 07220643020198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). (...) 5. Apelação desprovida. (Acórdão 1854814, 0707805-34.2023.8.07.0018, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/04/2024, publicado no DJe: 22/05/2024.) No caso dos autos, a decisão agravada está devidamente fundamentada, não havendo que se falar em nulidade. REJEITO, assim, a preliminar de falta de fundamentação. 2. MÉRITO A parte aduz, ainda, a preliminar de erro de fato e, no mérito, a existência de excesso de execução devidamente demonstrado. Verifico que a preliminar de erro de fato confunde-se com o mérito, motivo pelo qual analiso-a no mérito. O Código de Processo Civil assim estabelece sobre a alegação de excesso de execução em cumprimento de sentença: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: (...) V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; (...) § 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. § 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. Resta claro que a lei estabelece a obrigação do executado de informar o valor e juntar demonstrativo que esclarece o valor indicado ou que a não juntada desses itens leva ao indeferimento liminar da impugnação. Colaciono esclarecimento doutrinário sobre a necessidade de apresentação de demonstrativo claro e discriminado: 12. Excesso de Execução. Há excesso de execução quando se verifica uma das hipóteses do art. 917, § 2.o, CPC. O excesso de execução pode ser arguido em impugnação. A impugnação permite ao executado controverter a liquidação realizada pelo exequente – qualquer que seja a sua modalidade. Existem inúmeros precedentes, a propósito, no sentido de que inexiste “preclusão quanto à verificação do excesso de execução e possibilidade de compensação, quando da apuração do quantum debeatur, na fase de liquidação da sentença” (STJ, 2.a Turma, REsp 984.406/DF, rel. Min. Humberto Martins, j. 23.10.2007, DJ 13.11.2007, p. 530). Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, postula quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, oferecendo demonstrativo discriminado e atualizado de seu crédito, sob pena de rejeição liminar dessa impugnação (art. 525, §§ 4.o e 5.o, CPC – STJ, 4a Turma. AgInt nos EDcl no AREsp 1.949.286/DF. Rel. Min. Raul Araújo. DJe 24.06.22; STJ, 3a Turma. AgInt no AREsp 1.532.085/RN. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. DJe 21.11.19). Na verdade, mais do que simplesmente alegar que o valor executado está errado, afirmando aquele que entende correto, e apresentar o seu discriminativo de cálculo, deverá o executado realizar argumentação capaz de demonstrar o erro do exequente, indicando o erro no cálculo procedido pelo credor. Não basta a afirmação genérica de excesso de execução e a indicação meramente formal de valor que entende adequado, protestando-se pela prova final do quantum efetivamente devido. Isso porque o objetivo do art. 525, § 4.o, CPC, está justamente em evitar alegações destituídas de fundamento, bem como a utilização da impugnação como meio de simples protelação do pagamento da quantia devida. Ao apontar a quantia que entende devida, esse valor torna-se incontroverso e a execução deve prosseguir imediatamente para satisfação dessa quantia. Eventual efeito suspensivo outorgado à impugnação evidentemente não acarretará a paralisação da execução pelo valor incontroverso. Observe-se que a estratégia do legislador de obrigar o executado a referir qual o valor que entende devido para viabilizar o prosseguimento da execução pela parcela incontroversa é altamente positiva, pois concretiza o direito fundamental à duração razoável do processo e desestimula as defesas destituídas de fundamento, voltadas apenas a protelar o pagamento da quantia reconhecida na sentença condenatória. (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 11a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2025. RL-1.105) No caso específico dos autos, observa-se que a parte executada, ora agravante, apresentou impugnação no ID 228323753 dos autos de origem de uma planilha intitulada “desconto em folha de pagamento” com 3 (três) colunas, uma informando data, a segunda vazia e a terceira informando valores. Acompanhou, ainda, a impugnação as fichas financeiras dos anos de 2016 a 2022. Não há na planilha qualquer informação sobre aplicação de correção monetária e juros, ou mesmo eventual comparativo entre o valor cobrado e o devido. Soma-se, ainda, que a parte não indicou, nem na petição, nem na planilha, quais valores entende como devidos e qual o valor do excesso alegado. O Juízo agravado proferiu as decisões de ID 243143456 e 246919611 concedendo prazo, não previsto em lei, para que a parte executada ajustasse sua impugnação e cumprisse o determinado no art. 525 do Código de Processo Civil, não tendo ela, contudo, cumprido as determinações. Restou, então, proferida a decisão ora agravada. Conforme acima esclarecido, a lei determina que a parte executada informe o valor devido e junte demonstrativo “discriminado e atualizado” do valor que entende devido. que esclarece o valor indicado ou que a não juntada desses itens leva ao indeferimento liminar da impugnação. No caso dos autos, a parte executada, ora agravante, não cumpriu com essa determinação e a documentação juntada não é suficiente para cumprir a lei, estando correta a decisão que rejeitou a impugnação liminarmente. Consequente, não há que se falar em erro de fato. Nesse sentido: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Excesso de execução. Art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC. Honorários advocatícios. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu excesso de execução e condenou o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre o excesso apurado. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se, diante da ausência de planilha de cálculos apresentada pelos agravados, era possível o exame da alegação de excesso de execução; e (ii) caso positiva a indagação anterior, apurar se os cálculos apresentados pelo agravante, quanto aos juros moratórios, estão em conformidade com a coisa julgada. III. Razões de decidir 3. O art. 525, § 4o, do CPC exige que a alegação de excesso de execução seja acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que o executado entende correto. O § 5o do mesmo artigo estabelece que, havendo outras matérias de defesa além do excesso, sem o demonstrativo, o juiz não poderá examinar a referida alegação. 4. Sendo evidente que os agravados não se desincumbiram do ônus previsto no art. 525, § 4o, do CPC, incorre em error in procedendo a decisão que desconsidera a incidência da consequência prevista no § 5o do referido dispositivo legal. 5. A primazia da decisão de mérito não prevalece diante da inobservância de pressupostos processuais objetivos, especialmente quando ausente requisito legal essencial à admissibilidade da impugnação IV. Dispositivo 6. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 525, §§ 4o e 5o; EC no 113/2021; Lei no 9.494/97. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI no 0716505-82.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 17/07/2025. (Acórdão 2055675, 0731549-44.2025.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2025, publicado no DJe: 22/10/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO DISCRIMINADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. 2. O agravante alegou excesso de execução, afirmando erro no cálculo referente a valores de outubro e dezembro de 2024, e requereu a homologação de cálculos administrativos e a condenação do exequente em honorários. 3. O juízo de origem rejeitou a impugnação por ausência de memória de cálculo discriminada e atualizada, conforme exige o CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: i) saber se a ausência de planilha discriminada e atualizada impede o conhecimento da alegação de excesso de execução; ii) verificar se a decisão que rejeitou a impugnação deve ser mantida. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC exige que o executado apresente cálculo detalhado quando alegar excesso de execução, sob pena de rejeição da impugnação. 6. Os documentos apresentados pelo agravante não permitem a aferição precisa dos valores, pois não trazem memória discriminada e atualizada. 7. A jurisprudência do TJDFT confirma que a ausência de planilha detalhada impede o exame da alegação de excesso de execução. 8. A presunção de legalidade dos cálculos administrativos não afasta a necessidade de observância dos requisitos processuais. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A alegação de excesso de execução exige, nos termos do art. 525, § 4o, do CPC, a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que o executado entende devido. 2. A ausência desse demonstrativo autoriza a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 524, 525, §§ 4o e 5o, 995 p.u., 1.017, § 5o, 1.019, II, 1.021, § 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0734809-03.2023.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe 13/03/2024; TJDFT, AI 0706798-27.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe 03/06/2024. (Acórdão 2054557, 0729983-60.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 22/10/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. MULTA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEVIDA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PLANILHA DE CÁLCULO DISCRIMINADA. NÃO APRESENTAÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. POSSIBILIDADE. 1. O recurso extraordinário e o recurso especial não são dotados de efeito suspensivo, inexistindo, a priori, óbice ao cumprimento provisório da sentença descrito no art. 520, CPC. 2. A inexistência de efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto autoriza a imediata produção de efeitos do julgado que condenou a agravante a promover o pagamento de quantia à parte agravada. 3. É assente na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que "é possível a incidência de correção monetária sobre as astreintes, por se tratar de mera atualização do valor da moeda" (...) (AgInt no AREsp n. 1.988.862/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). 4. Em que pese a alegação de excesso na execução na impugnação ao cumprimento de sentença, a ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, conforme determina o art. 525, § 4o, do CPC; bem como de indicação precisa do valor que entende correto, permitem a rejeição liminar da impugnação. 5. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1862088, 0702286-98.2023.8.07.9000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/05/2024, publicado no DJe: 24/05/2024.) Assim, ausente a probabilidade do direito da parte, incabível conceder o efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. À parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de outubro de 2025 19:24:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador